Tribunal: TJES
Processo: 5004847-58.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004847-58.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ - ES

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI MUNICIPAL N.º 4.500/2022 DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.

1. Para o deferimento da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade é necessária a demonstração de relevante interesse de ordem pública, direito suscetível de grave dano de incerta reparação, ou ainda perigo de ineficácia da ordem ulterior.

2. A Lei Municipal n.º 4.500/2022, do município de Aracruz, dispondo sobre a “Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público Escolar”, a princípio, relaciona-se apenas à previsão de uma data para fomentar a conscientização e estímulo em ambiente escolar voltada à proteção do patrimônio público das escolas, sem importar em ingerência nas atribuições da Administração Pública. A norma reafirma posturas já desempenhadas pela organização administrativa municipal, não alterando as atribuições de servidores e órgãos públicos municipais, especialmente da Secretaria Municipal de Educação.

3. Mostra-se frágil a alegação de dano grave e de incerta reparação, baseada no suposto impacto no orçamento público, especialmente diante da inexistência nos autos de elementos de prova, neste particular.

4. Diante da presunção de constitucionalidade da norma editada, a suspensão cautelar de seus efeitos na ação direta de inconstitucionalidade é medida excepcional, não tendo o requerente se desincumbido de demonstrar a verossimilhança das suas alegações e a lesão grave de difícil ou impossível reparação.

5. Medida cautelar indeferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, indeferir a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5004847-58.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REQUERENTE : PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ

REQUERIDA : CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ
, em face da Lei Municipal n.º 4.500/2022, de iniciativa da
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ
.

Inicialmente, o Requerente requer o deferimento de medida cautelar, objetivando a suspensão da eficácia da norma questionada.

Segundo aduz o Requerente, a lei padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, causando dano ao interesse público, ante o impacto no orçamento (ID 4934554).

Em suas informações, a Requerida sustenta a inexistência de vício, pugnando pelo indeferimento da medida cautelar (ID 5659533).

Em parecer, o douto Subprocurador-Geral de Justiça Judicial opina pelo indeferimento da medida cautelar (ID 5737943).

Pois bem.

De partida, consigno que é da competência do Tribunal de Justiça do Estado o controle da constitucionalidade das leis estaduais e municipais, em face da Constituição Estadual, nos termos do disposto no art. 125, § 2º, da CF/88 e art. 109, I, “e”, da CE.

Além disso, possui o Chefe do Poder Executivo Municipal a legitimidade concorrente para propor a ação direta de inconstitucionalidade, conforme o art. 112, VII, da CE.

Para o deferimento da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, prevê o art. 169, “b”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
[1]
e o art. 21, IV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
[2]
, a demonstração de relevante interesse de ordem pública, direito suscetível de grave dano de incerta reparação, ou ainda perigo de ineficácia da ordem ulterior.

No mesmo sentido, o art. 10, da Lei n.º 9.868/99, aplicado subsidiariamente, dispõe que
[...] Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias [...]
.

Feitas essas considerações, verifico em juízo de cognição sumária inexistir excepcional urgência para o deferimento da medida cautelar.

A Lei Municipal n.º 4.500/2022, dispondo sobre a “Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público Escolar”, no município de Aracruz, prevê que:

“Art. 1º Fica instituída no município de Aracruz a "Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público Escolar", a ser realizada na primeira semana do mês de abril de cada ano.

Parágrafo único. A "Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público Escolar" tem o objetivo de esclarecer, orientar, alertar e conscientizar sobre a importância da proteção e preservação do patrimônio público escolar.

Art. 2º Por ocasião da "Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público Escolar" poderão ser desenvolvidas palestras, campanhas educativas didáticas, com ênfase para a importância da proteção e preservação do patrimônio escolar no Município de Aracruz.

Art. 3º Para a consecução das atividades que serão desenvolvidas nessa semana, poderão ser celebrados convênios e parcerias com órgão público e privados.

Art. 4º Na "Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público Escolar", poderão ser desenvolvidas as seguintes atividades, dentre outras:

I - Campanhas institucionais de conscientização nas próprias escolas, com mensagens sobre os gastos públicos com a pintura, reforma, conserto e aquisição de móveis e equipamentos para as escolas do Município;

II - Confecção pelos próprios alunos e professores, de cartazes, folders com mensagens que incentivam, esclareçam, orientam e conscientizam sobre a importância da proteção o patrimônio público escolar;

III - Concursos e exposições de trabalhos estudantis sobre o tema "Preservação e Proteção do Patrimônio Público Escolar";

IV - Mutirões de limpeza, pintura e reforma de cadeiras e carteiras, quadros e demais utensílios.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

A princípio, a norma em comento se relaciona apenas à previsão de uma semana de conscientização e estímulo em ambiente escolar voltada à proteção do patrimônio público das escolas, sem importar em ingerência nas atribuições da Administração Pública.

Aparentemente, a norma reafirma posturas já desempenhadas pela organização administrativa municipal, não alterando as atribuições de servidores e órgãos públicos municipais, especialmente da Secretaria Municipal de Educação.

Afinal, a Lei Municipal n.º 3.652/2013, define as atribuições e competências da Secretaria de Educação do Município de Aracruz, valendo destacar que:

“Art. 19. A Secretaria de Educação do Município de Aracruz tem as seguintes atribuições e competências:

[...]

II – promover a execução do Plano de Educação do Município;

[...]

IV – assessorar a Administração Municipal na definição da política educacional no Município e na elaboração de acordo e convênios com os Governos Federal e Estadual que visem a obtenção de recursos e de colaboração técnica;

[...]

VI – promover e divulgar a cultura a nível escolar no Município;”

Ademais, mostra-se frágil a alegação de dano grave e de incerta reparação, baseada no suposto impacto no orçamento público, especialmente diante da inexistência nos autos de elementos de prova, neste particular.

Cumpre acrescentar, que diante da presunção de constitucionalidade da norma editada, a suspensão cautelar de seus efeitos na ação direta de inconstitucionalidade é medida excepcional, não tendo o Requerente se desincumbido de demonstrar a verossimilhança das suas alegações e a lesão grave de difícil ou impossível reparação.

Assim, uma vez estando demonstrado que os comandos insertos na norma visam apenas a incentivar e fomentar a conscientização da preservação do patrimônio público escolar, sem ocasionar, a princípio, impacto nas contas públicas, mostra-se razoável e proporcional manter a sua eficácia, até o julgamento do mérito da presente demanda.

É como tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça, em casos análogos:

“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE ARACRUZ N. 4.515/2022. CONFORMISMO CONSTITUCIONAL DA NORMA IMPUGNADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I – A leitura atenta do normativo impugnado não vislumbrei nenhuma expressão que viole a iniciativa do processo legislativo, pois se relaciona a mera estipulação de data comemorativa com estímulo e fomento a orientação vocacional, dentro das atribuições que já competem a Administração Pública.

II - É evidente a ausência de interferência na organização administrativa ou pessoal da Municipalidade do normativo combatido pois não criou ou alterou as atribuições dos servidores e órgãos públicos municipais, tampouco alterou a organização administrativo do Município de Aracruz, inexistindo o vício de iniciativa apontado na exordial.

III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”

(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 5000214-04.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Dt. Julg. 07.12.2023)

É importante acentuar o conteúdo provisório da presente decisão, devendo as demais questões apresentadas pelo Requerente serem analisadas com maior profundidade no julgamento do mérito da demanda.

Pelo exposto,

INDEFIRO
a liminar
, mantendo-se a eficácia da Lei Municipal n.º 4.500/2022 até o julgamento final da demanda.

Notifique-se o Presidente da Câmara Municipal de Aracruz para que preste as informações complementares, caso entenda pertinente.

Dê-se vista ao Subprocurador-Geral de Justiça Judicial para emissão de parecer.

Após, venham os autos conclusos para exame do mérito da demanda.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
“Art. 169 – O relator, ao despachar a inicial ordenará:

[...]

b) facultativamente, em despacho fundamentado, a suspensão liminar do ato impugnado, se requerido pelo autor e o Relator entender que há relevante interesse de ordem pública.”

[2]
“Art. 21. São atribuições do Relator:

[...]

IV – submeter ao Plenário ou à Turma, nos processos da competência respectiva, medidas cautelares de natureza cível ou penal necessárias à proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação, ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa;”

TJES/SMBJ/242/5004847-58.2023.8.08.0000_DI2

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 29.04.2024 a 06.05.2024 :

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator, uma vez que a norma municipal questionada se limita a incentivar e fomentar a conscientização da preservação do patrimônio público escolar, sem demonstrar, ao menos neste instante, a existência de repercussão sobre as despesas públicas.

Acompanho o e. Relator para indeferir a liminar.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
INDEFERIR a liminar, mantendo-se a eficácia da Lei Municipal n.º 4.500/2022 até o julgamento final da demanda.
.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido cautelar formulado em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Aracruz em face da Lei 4.500/2022 que, por seu turno, institui
"Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público Escolar” e prevê uma série de possíveis atividades a serem realizadas pela municipalidade.

Basicamente, argumenta a parte autora que houve desrespeito ao regramento de reserva de iniciativa, uma vez que a lei atacada não foi oriunda de projeto de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

O eminente Relator proferiu judicioso voto para indeferir o pedido de concessão de cautelar e conta com minha integral adesão.

Como sabido, a suspensão da eficácia da lei objurgada antes da decisão final depende da demonstração da existência de dois requisitos cumulativos, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
.

A lei em análise entrou em vigor na data de sua publicação, isto é, 20 de julho de 2022. O protocolo da petição inicial (
Id 4934554
) data de 12 de maio de 2023, ou seja, quase um ano após a vigência da legislação em comento.

Tal cenário, a meu sentir em juízo perfunctório, afasta por completo a configuração do requisito do perigo na demora, o que torna inviável o pleito de concessão de medida cautelar.

Ademais, o eminente Relator demonstra de forma cabal que a norma atacada apenas reitera condutas já previstas na legislação municipal, de modo que se mostra inofensiva em relação a eventual alteração da organização administrativa da municipalidade, o que, por sua vez, infirma a alegação atinente ao requisito da fumaça do bom direito.

Por todas essas razões, acompanho o preclaro Relator para indeferir o pedido de concessão de medida cautelar.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, indefiro a liminar pleiteada.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto de Relatoria para indeferir a liminar, mantendo-se a eficácia da Lei Municipal nº 4.500/2022 até o julgamento final da demanda.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, para indeferir a liminar.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para indeferir o pedido de concessão de medida cautelar nesta ADI, a fim de preservar a eficácia da Lei nº 4.500/2022, do município de Aracruz-ES, até o julgamento definitivo desta demanda, uma vez que a norma impugnada apenas institui uma semana de conscientização e estímulo em ambiente escolar voltada à proteção do patrimônio público das escolas, reafirmando atribuições já previstas para órgãos da Administração Municipal, principalmente da Secretaria Municipal de Educação, inexistindo, a princípio, indevida ingerência que implica em vício de iniciativa, bem como não implica, aparentemente, impacto desarrazoável nas contas públicas.

Sessão Virtual 29.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho a relatoria.